Tribunal: TJBA
Processo: 8186048-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186048-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: SOCIEDADE MEDICA DE ONCOLOGIA LTDA S/S

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA MÉDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1.º, CPC). PARTE RÉ QUE DETÉM OS REGISTROS FINANCEIROS. RECUSA INJUSTIFICADA EM EXIBIR DOCUMENTOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO. APURAÇÃO DO MONTANTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança decorrente de um contrato de parceria médica, reconhecendo o direito de crédito da autora e determinando a apuração do valor em liquidação de sentença, após a ré se recusar a exibir os documentos financeiros sob sua guarda.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em definir as consequências processuais da recusa da parte ré em exibir documentos essenciais à prova do fato constitutivo do direito do autor, após ter sido a ela atribuído o ônus probatório por meio da distribuição dinâmica, com base na sua maior facilidade em produzir a prova.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica e a forma de apuração dos resultados da parceria estão previstas em contrato. Tendo a parte ré admitido ser a responsável pela elaboração dos demonstrativos financeiros e, posteriormente, recusado-se injustificadamente a cumprir a ordem judicial de exibi-los — após a correta aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1.º, CPC) —, atrai-se a sanção do art. 400 do CPC.

4. A conduta da ré, contrária ao dever de cooperação, autoriza o juízo a admitir como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar, qual seja, a existência de valores pendentes de pagamento. A remessa da apuração do montante exato para a fase de liquidação é a solução processual adequada quando o direito ao crédito é reconhecido, mas sua quantificação é inviabilizada pela conduta da parte devedora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A recusa injustificada da parte em exibir documento essencial sob sua guarda, após a devida distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juízo, acarreta a presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC, legitimando o reconhecimento do direito de crédito e a remessa da apuração do valor exato para a fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 373, § 1º, e 400.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8186048-44.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante
CLÍNICA SANTA HELENA LTDA
e como Apelada
SOCIEDADE MÉDICA DE ONCOLOGIA LTDA S/S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27